Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017507-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 011.768.871-14 (PACIENTE), ANTONIO MARCOS NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 011.768.871-14 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 306 DO CTB –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA, CUMULADA COM O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE ELAS, O PAGAMENTO DE FIANÇA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA ACAUTELATÓRIA – ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO VALOR ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO, NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.

Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade. Nessa linha, não havendo comprovação irrefutável da absoluta hipossuficiência financeira do paciente, mostra-se necessária e justa a redução do valor da fiança - e não a isenção do pagamento, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP.

2.

Ordem parcialmente concedida em definitivo, para reajustar o valor da fiança na fração de 2/3 (dois terços) daquele inicialmente estabelecido pela autoridade indigitada coatora, com a ratificação da
decisão liminar outrora prolatada neste
writ.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1017507-37.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ANTÔNIO MARCOS NUNES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT,
que, após conceder a liberdade provisória ao paciente, impôs o pagamento de fiança como medida cautelar
, em decorrência do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
28/06/2024

e, em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado, demais disso, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foi
agraciado com a liberdade provisória
,

acompanhada da expedição do correspondente
alvará de soltura
.
Não obstante, o d. juízo
a quo
fixou o pagamento de
fiança
como
medida cautelar
, no importe de
meio salário-mínimo
, a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais, com vencimento a cada dia 10 (dez).

Nesse contexto, o i. Defensor Público sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o paciente
não possui condições financeiras
de adimplir a fiança fixada, razão pela qual seria medida de rigor seu afastamento.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver o paciente
exonerado
do pagamento da fiança arbitrada.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 222770191.

Distribuídos os autos à minha relatoria, a tutela de urgência restou
parcialmente deferida
(ID 223301178), tão somente para o fim de
reduzir
o valor da caução estipulado pelo juízo singular; e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 224698187.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela
concessão parcial da ordem
,
com a
ratificação
da decisão liminar (ID 225580157).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
ANTÔNIO MARCOS NUNES DO NASCIMENTO
foi preso em flagrante delito no dia
28/06/2024
em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código Penal para imposição da cautelar extremada, o d. juízo
a quo

concedeu a liberdade provisória ao increpado,
determinando a expedição do correspondente
alvará de soltura
, mas a condicionou ao cumprimento de
medidas cautelares diversas do cárcere
, dentre elas, o pagamento de
fiança
no valor de
meio salário-mínimo
, a ser quitada em
06 (seis) parcelas
.

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública Estadual, suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, face à
hipossuficiência financeira
do paciente, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que incida ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, do CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco se admite a dispensa do pagamento se o agente puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu ao paciente a liberdade provisória
, adstrita ao cumprimento de
outras medidas cautelares
, dentre elas o pagamento de
fiança
, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Lado outro, quanto à
fiança em si considerada
, colhe-se dos autos que
ANTÔNIO MARCOS
possui 41 (quarenta e um) anos de idade, é
primário
e exerce atividades laborais lícitas como
torneiro mecânico
, tendo informado renda mensal média de
R$ 3.000,00
(três mil reais) à d. autoridade policial, consoante se vê do ID 222770191 – Pág. 22.

Ademais, consoante já relatado, em audiência de custódia lhe foi concedida a
liberdade provisória
cumulada com o pagamento de
fiança
, fixada no valor de
meio salário-mínimo
[R$ 706,00 (setecentos e seis reais)], a ser adimplido em 06 (seis) parcelas mensais, quitadas a cada dia 10 (dez)
, sem que restasse obstado o imediato
cumprimento do alvará de soltura.

Nesse cenário, após analisar cuidadosamente os autos, considero, de proêmio, que
não se revela recomendada a
exoneração vindicada
, ante o
caráter educativo
que ostenta a medida cautelar em questão e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a
efetiva atuação jurisdicional
.

Além disso,
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade absoluta da situação financeira do beneficiário do
writ
, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança.

Desta feita, consoante já adiantado por ocasião da análise do pedido de liminar, entendo por justa e adequada
a fixação da fiança no valor referente a 2/3 (dois terços) daquele inicialmente arbitrado
, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, inclusive quanto ao parcelamento.

Logo,
levando em consideração os parâmetros do art. 326 do Código de Processo Penal,
ratificando a decisão liminar,
reduzo
o valor da fiança outrora arbitrada na fração de 2/3 (dois terços)
; alinhavando ainda que, consoante se vê da consulta aos autos originários, o d. juízo
a quo
já procedeu ao
imediato cumprimento
da r. determinação, sem que tenha sobrevindo qualquer insurgência defensiva ou informação de descumprimento da medida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
, com o fito de
reduzir
a fiança arbitrada a
ANTÔNIO MARCOS NUNES DO NASCIMENTO
,

na
fração de 2/3 (dois terços) do valor inicialmente imposto
,

com fulcro no art. 326 do CPP, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares pelo d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024